Tribunal: TJDFT
Processo: 0751047-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal autorizam prisão preventiva decretada na sentença condenatória, não se cogitando de ilegalidade na medida adotada.
2. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem.
3. Habeas Corpus é via eleita inadequada para discussão aprofundada de provas.
4. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada.